Tribunal: STF
Processo: ADI 6039
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta proposta pela Procuradora-Geral da República a fim de que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da Lei do Estado do Rio de Janeiro 8.008/2018, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais.
    A inicial aponta a inconstitucionalidade formal e material do dispositivo constante do art. 1º, § 3º, da Lei, segundo o qual, sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher, exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, que deverá ser, obrigatoriamente, examinada por legista mulher.
    Alega que a norma ofende a competência privativa da União para legislar sobre direito processual penal e sobre normas gerais em procedimento em matéria processual. Além disso, sustenta que a lei ofende o direito das crianças e adolescentes ao acesso à justiça, assim como os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. Afirma que, em virtude da restrição imposta pela norma, médicos legistas plantonistas não estão realizando as perícias no tempo adequado, o que prejudicaria a persecução penal.
    Em 13.03.2019, submetido ao Plenário o pedido cautelar, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, o Tribunal concedeu a medida tão somente para dar interpretação conforme à parte final do § 3º do art. 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8.008/2018, no sentido de reconhecer que as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência deverão ser, obrigatoriamente, examinadas por legista mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência, atribuindo à decisão excepcionais efeitos ex tunc, a fim de resguardar as perícias que porventura tenham sido feitas por profissionais do sexo masculino.
    Na sequência, solicitadas as informações pertinentes, conforme previsão do art. 11 c/c art. 6º da Lei n.º 9.868/99, o Governo do Estado do Rio de Janeiro informou, em síntese, que a norma impugnada estaria eivada de vício formal, devendo ser declarada sua inconstitucionalidade (eDOC 31).
    O feito foi incluído em pauta para julgamento eletrônico do mérito da ação pelo Tribunal Pleno, indeferido o pedido de destaque da Procuradoria-Geral da República (eDOC 39).
    Em 18.11.2019, no entanto, determinei a retirada do feito de pauta de sessão virtual, e, diante da notícia de alteração da norma impugnada, solicitei informações à Assembleia Legislativa, que confirmou a edição da Lei n.º 8.381/2019, alterando-a substancialmente.
    Do mesmo modo, a PGR manifestou-se pela perda do objeto, uma vez que a nova lei sanou os vícios apontados.
    É, em síntese, o relatório. 
    Decido.
    A presente ação direta perdeu o objeto.
    Com efeito, verifica-se que a lei 8.381, de 18 de abril de 2019, modificou expressamente o §3º do art.1º da Lei 8.008/2018, verbis:
    “Art. 1º Modifica o § 3º do Art. 1º da Lei nº 8.008, de 26 de junho de 2018, que passa a ter a seguinte redação:
    “Art. 1º (...)
    §3° Sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher, exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, que deverá ser, obrigatoriamente, examinado por legista mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência.”
    Alterou-se, assim, a lei impugnada, a fim de alinhá-la ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da medida cautelar.
    Havendo revogação da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade, com sua alteração substancial, impõe-se, na linha de precedentes desta Corte, o reconhecimento da perda de objeto da ação do controle concentrado. Confira-se:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido.
    (ADI 4389 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018, grifei)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.
    (ADI 2118, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2010) 
    No mesmo sentido: ADI nº 2.006/DF, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 10/10/08; ADI nº 3.831/DF, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24/8/07; ADI nº 1.920/BA, Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 2/2/07; ADI nº 1.952/DF-QO, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 9/8/02; ADI nº 520/MT, Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 6/6/97; ADI nº 3.057/RN, decisão monocrática, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/12/09; ADI nº 2.992/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/12/04. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada esta ação, por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente